Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-95.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001697-95.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida na Ação de Execução no 1001697-95.2020.8.11.0021, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, após o trânsito em julgado da decisão na Ação no 0719038-84.2020.8.07.0001, a qual reconheceu o direito da executada, Marluce da Silva, ao alongamento da dívida rural. O apelante pleiteia a inversão do ônus sucumbencial ou, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da extinção da execução em razão de decisão superveniente que reconheceu o direito da parte executada à prorrogação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial do direito da executada ao alongamento da dívida rural, em ação própria transitada em julgado, tornou inexigível o título executivo objeto da execução, o que justificou sua extinção.

A executada notificou extrajudicialmente o banco por diversas vezes antes do vencimento da cédula, demonstrando iniciativa para resolver administrativamente a questão, com fundamento na Súmula 298 do STJ, no art. 13 do Decreto-Lei 167/67 e no Manual de Crédito Rural – MCR.

A conduta omissiva e injustificada do banco em negar a prorrogação da dívida, mesmo diante de previsão legal e regulamentar, configura abuso de direito e enseja a sua responsabilização processual, nos termos do princípio da causalidade.

A jurisprudência pacificada do STJ reconhece que o produtor rural tem direito à prorrogação da dívida quando preenchidos os requisitos legais, sendo indevida a negativa do agente financeiro.

A responsabilidade pelo ajuizamento indevido da execução e pelos efeitos processuais decorrentes recai sobre o credor, que agiu com ciência da controvérsia judicial pendente e das notificações extrajudiciais prévias.

Correta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, diante do desprovimento do recurso, foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade impõe ao credor a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios quando ele dá causa à extinção da execução, especialmente por ter ajuizado a demanda mesmo diante de notificações prévias e de decisão judicial superveniente reconhecendo o direito ao alongamento da dívida rural.

A negativa injustificada de prorrogação da dívida rural, quando amparada por previsão legal e administrativa, configura abuso de direito do agente financeiro.

A extinção da execução pela perda da exigibilidade do título acarreta a sucumbência do exequente, sendo legítima sua condenação nos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2o, 10 e 11; Decreto-Lei no 167/67, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001697-95.2020.8.11.0021

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
MARLUCE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Execução de no 1001697-95.2020.8.11.0021, movida em face de
MARLUCE DA SILVA
, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da sentença transitada em julgada nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001, que reconheceu a possibilidade de alongamento da dívida.

Sustenta o apelante que não deu causa à instauração da lide e que a extinção do feito decorreu de fato superveniente e estranho à sua conduta, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade em seu favor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para inverter o ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da condenação do exequente, Banco do Brasil S/A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, após a extinção da execução com fundamento em decisão judicial superveniente que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural objeto do título executivo.

É incontroverso que a embargante, ora apelada, protocolou notificações extrajudiciais ao banco em três oportunidades distintas (2019, 2020 e 2021), antes do vencimento da cédula, pleiteando administrativamente a prorrogação do débito com base em fundamento normativo sólido: a Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto-Lei 167/67 e o Manual de Crédito Rural – MCR.

Mesmo diante dos pedidos regulares e documentados, o banco permaneceu inerte ou negou indevidamente a prorrogação, motivo pelo qual a executada ajuizou a ação de obrigação de fazer no 0719038-84.2020.8.07.0001, na qual foi reconhecido judicialmente o direito ao alongamento e, por conseguinte, declarada a ilegalidade da conduta do banco.

Tal decisão transitou em julgado, produzindo reflexo direto na exigibilidade do título executado, o qual perdeu sua liquidez e foi corretamente julgado inexigível nos embargos à execução.

Conforme salientado pela jurisprudência desta Corte e de diversos tribunais pátrios, a negativa indevida ao alongamento da dívida, quando presente o direito legalmente assegurado ao produtor rural, configura abuso de direito e enseja a responsabilidade do credor pelos efeitos processuais daí decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é direito do produtor rural, preenchidos os requisitos legais, obter a prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural. A negativa injustificada do agente financeiro atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Logo, verifica-se que a execução foi ajuizada pelo banco com ciência inequívoca da existência de demanda judicial em curso tratando da prorrogação do débito, além das notificações formais anteriores ao vencimento do título.

É, portanto, indevida a pretensão recursal do banco, pois foi ele quem deu causa direta ao ajuizamento dos embargos à execução. Por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais se impõe, nos termos do art. 85, §§2o e 10, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença combatida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025